Tribunal: TJPA
Processo: 0003960-96.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003960-96.2009.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ VISANDO À AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS COM SERVIDORES MUNICIPAIS, MEDIANTE PAGAMENTO CONSIGNADO. NÃO EFETUAÇÃO DOS REPASSES DEVIDOS. PLEITO PRETENDENDO O PAGAMENTO DO VALOR NÃO TRANSFERIDO AO ORA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno NA REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
Banco BMG
contra decisão da minha lavra monocrática (id. 14282968), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 14108947) o agravante sustenta, em resumo, que os documentos anexados à petição inicial seriam suficientes para demonstrar a existência do direito que pretende ver satisfeito.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Em suas contrarrazões (id. 14808061), o recorrido defende a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Analisando, novamente, a questão trazida à discussão nesta Corte verifico que as razões deduzidas no presente agravo interno visam apenas rediscutir o que restou assentado na decisão agravada.

No caso, o agravante visou com a ação intentada ver satisfeita pretensão de cobrança do valor de R$568.109,34 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e nove reais e trinta e quatro centavos), valor esse concernente a empréstimos consignados, firmados com servidores municipais da Prefeitura de Turcuruí, sem que, para tal, lograsse carrear aos autos documentos que embaçassem a sua reivindicação, conforme restou muito pontuado no seguinte trecho da decisão guerreada, “verbis”:

“...

Pois bem, analisando os autos, constato que a intenção do apelado era ver satisfeita pretensão de cobrança do valor de R$568.109,34 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e nove reais e trinta e quatro centavos), importe esse fruto de empréstimos consignados, firmados por servidores municipais da Prefeitura de Tucuruí, cujas quantias foram descontadas, porém não foram repassadas à instituição financeira, ora apelante.

As únicas provas colacionadas pela parte apelada é um termo de convênio (id. 3566888, págs. 10/14) e uma planilha de evolução de valores (id. 3566888, pág. 15), as quais indicam apenas um início de conteúdo probatório, que para o fim pretendido, nem de longe se mostra suficiente.

Deveria, assim, o apelante ter juntado aos autos, por exemplo, a listagem dos beneficiários, devidamente acompanhada dos respectivos contratos de empréstimos assinados pelos servidores e as autorizações para desconto em folha de pagamento, constando o número de parcelas e valores correspondentes, conforme previsão das alíneas “c”, “d”, “e” e “f” da Cláusula Terceira do Termo de Convênio, “verbis”:

“...

c. preencher o cadastro, o contrato de empréstimo e outros documentos necessários em formulário próprio do BMG.

d. colher as assinaturas do BENEFICIÁRIO em todos os documentos necessários à formalização dos processos de empréstimo e respectivas Notas Promissórias, estas se assim entender necessárias pelo BMG.

e. Providenciar junto ao BENEFICIÁRIO cópia dos documentos pessoais e comprovantes de renda necessários á instrução do processo de empréstimo

ou financiamento.

f. Encaminhar ao CONVENENTE, mensalmente, até 10 dias anteriores a data de pagamento dos salários dos BENEFICIÁRIOS, listagem ou arquivo eletrônico constando a relação dos empréstimos concedidos, juntamente com as respectivas autorizações para desconto em folha de pagamento, constando o número de parcelas e valores correspondentes.

...”

As provas sobre as quais se fala, poderiam ter sido facilmente produzidos pela instituição financeira, ora apelada, e deveriam ter sido juntadas com a petição inicial, o que facilitaria, sobremaneira, a formação do convencimento do julgador.

...”

Sendo assim, não havendo comprovação, no processado, do alegado pelo recorrente, cuido que deve ser mantida a decisão ora agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023